Tribunal: TJMT
Processo: 1035313-50.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENIS SILVA DOS REIS - CPF: 051.747.231-77 (RECORRENTE), THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), EDUARDO CAMARA RAPOSO LOPES - CPF: 042.972.817-40 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1035313-50.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

26.06.2023

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente/Recorrido:

DENIS SILVA DOS REIS / STONE PAGAMENTOS S.A.

Recorrente/Recorrido:

DENIS SILVA DOS REIS / STONE PAGAMENTOS S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE POR SUSPEITA DE FRAUDE. POSTERIOR CANCELAMENTO DA CONTA. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Trata-se de ação em que a parte autora alega que, em julho/2022, sua conta corrente foi bloqueada pela instituição bancária, sob a alegação de suspeita de fraude. Afirma ainda que o Banco posteriormente cancelou sua conta bancária, impossibilitando o autor de utilizar o valor de R$ 4.450,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais) que nela estaria depositado. Busca, pois, o desbloqueio da sua conta e do valor nela depositado, além de compensação pelos danos morais suportados.

2.

Caracteriza falha na prestação do serviço o bloqueio da conta corrente do consumidor por suspeita de fraude, por longo lapso de tempo, sem que haja qualquer elemento de prova capaz de comprovar fundamento da suspeita levantada pela instituição financeira.

3.

Da análise dos autos, restou comprovado que o valor e R$ 1.470,01 (mil quatrocentos e setenta reais e um centavo) permaneceu bloqueado na conta bancária da parte autora, a qual foi posteriormente cancelada pela instituição bancária.

4.

Assim, como não houve a observância das normas legais pela instituição bancária, não tendo esta tampouco se desincumbido do seu ônus probatório, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC
,
restou caracterização de ato ilícito, pressuposto necessário para a imposição do dever de indenizar.

5.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.

Insurgência recursal da parte autora apenas no que tange à fixação de indenização a título de danos morais.

7.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

10.

Condeno a parte Recorrente
DENIS SILVA DOS REIS
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

11.

Condeno a parte Recorrente
STONE PAGAMENTOS S.A
ao pagamento de honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023